Tribunal: TJDFT
Processo: 0732125-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO PERITO. HIGIDEZ DO LAUDO. LIMITES DE DESIGNAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e trazer elementos aptos a desconstituir a conclusão do perito. No caso concreto, o pronunciamento do perito está fundado em conhecimentos técnicos e o resultado do laudo é satisfatório à liquidação da sentença.
2. A análise jurídica a respeito dos objetos que compõem a indenização a ser fixada é de competência exclusiva do magistrado, o perito deve se restringir aos esclarecimentos de sua especialidade, demonstrando ao juízo os valores dos custos, conforme explanados no laudo pericial.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.